Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712708-35.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ADRIANA PEIXOTO RODRIGUES DE ANDRADE, ADRIANO CEZAR ARAÚJO DE ANDRADE RECORRIDO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO QUE O IMÓVEL PENHORADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO JURÍDICA DA IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal). II. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de penhora de imóvel do devedor, sob o fundamento de se tratar de bem de família. III. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). IV. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). V. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. VI. Constitui ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto, em que os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de que a penhora tivesse recaído sobre bem de família ou pertencentes a terceiros de boa-fé. VII. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 9o, 227, parágrafo único, 369, 405, 408, 412 e 832, todos do Código de Processo Civil, 212 e 1.196, ambos do Código Civil, 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, por cerceamento de defesa, pois não foi permitida a produção de qualquer prova, especialmente a testemunhal. Defendem que o imóvel objeto da constrição é bem de família e, portanto, impenhorável. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 9o, 227, parágrafo único, 369, 405, 408, 412 e 832, todos do CPC, 212 e 1.196, ambos do CC, 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "De antemão, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, dado que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença e, a rigor, não se verificaria hipótese de oitiva de testemunha, dado que a comprovação da impenhorabilidade do imóvel deve ser realizada por meio de prova objetiva (documental) já colacionada ou apresentada juntamente com a peça processual de defesa, a qual se sujeita ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado no âmbito da valoração probatória. (...) No capítulo, o recurso não merece prosperar, em razão da falta de provas de que o imóvel em questão seria o único bem residencial dos devedores e que serviria efetivamente como moradia permanente da família, conforme estipulado pela Lei 8.009/1990, (bem de família) afastando assim a proteção jurídica da impenhorabilidade" (ID 62980584). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021